Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-50.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002925-50.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), APARECIDA PROCOPIO DO NASCIMENTO 00970462131 - CNPJ: 19.566.268/0001-13 (APELADO), APARECIDA PROCOPIO DO NASCIMENTO - CPF: 009.704.621-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA - ART. 485, III, § 1o, NCPC - INTIMAÇÃO PESSOAL VIA MEIO ELETRONICO - PENA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – CORRETA A EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Conforme o disposto no art. 485, § 1o, CPC, o juiz deverá extinguir o processo, sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento, se a parte, intimada pessoalmente, não cumprir o despacho judicial em 05 dias.

II - 2. A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, contra a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial, no 1002925-50.2020.8.11.0007, movida em desfavor de APARECIDA PROCOPIO DO NASCIMENTO, perante a 3a Vara Comarca de Alta Floresta/MT, que extinguiu o processo por inercia da parte autora, nos termos dos artigos 485, inciso III, do Código de Processo Civil, conforme transcrição abaixo:

“Trata-se de Ação de Execução por quantia certa movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte Mato-grossense – Sicredi Norte MT/PA, em face de Aparecida Procópio do Nascimento, pessoa física e firma individua. Busca o recebimento de seu crédito constituído através da Cédula de Crédito Bancário B91335127-8, indicando o débito no valor de R$ 41.530,58 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta reais com cinquenta e oito centavos).

Determinada a citação (Id 34532763), esta restou infrutífera (Id 49175153).

Oportunizada a manifestação à parte autora, sob pena de extinção (Id 49182102), esta quedou-se inerte. Assim, foi determinada sua intimação pessoal para manifestação sobre a certidão sob o Id 49175153 e sob o prosseguimento do feito, sob pena de extinção (Id 56409784), tendo decorrido in albis o prazo para tanto (Id 58864221).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando-se tratar o feito de direitos patrimoniais, disponíveis, bem como diante da desídia do banco exequente em realizar os atos necessários ao deslinde do feito, apesar de pessoalmente intimado para tanto (Id 58864221), impõe-se a extinção do feito.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Custas já recolhidas, sendo inexistente a condenação do Autor em honorários sucumbenciais, eis que não houve a citação da parte executada."

Inconformada com a sentença, a empresa requerente apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) a decisão apelada merece integral reforma; (ii) que a extinção da causa por abandono exige a intimação pessoal do banco Apelante; (iii) que tal requisito não foi preenchido; e (iv) requer a reforma da sentença para continuação da ação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, contra a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial, no 1002925-50.2020.8.11.0007, movida em desfavor de APARECIDA PROCOPIO DO NASCIMENTO, perante a 3a Vara Comarca de Alta Floresta/MT, que extinguiu o processo por inercia da parte autora, nos termos dos artigos 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a instituição bancaria apelante possui convenio para recebimento de citações e intimações via meio eletrônico.

Dessa forma, houve intimação pessoal, conforme certidão id. 103140463 - Pág. 1:

“Certifico, ante Despacho de Id 56409784 (Expedição Eletrônica de Id 9129145), o decurso de prazo para manifestação da Parte Exequente, intimada pessoalmente nos termos do Art. 246, §1o do CPC, Portaria Conjunta no 291/2020-PRES. e Lei no 11.419/2006”.

Friso que a intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte
por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.
2. A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
3. Apelação conhecida e não provida." (TJDF, Apelação 1247985, 07114583120198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).

Dessa forma, havendo intimação tanto do patrono como da instituição bancária, correta a extinção.

Posto isto, conheço do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021